Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue tornou-se dispensável para a configuração do delito previsto no art. 306 do CTB, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.

2. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências possui valor probatório relevante, gozando de presunção de veracidade e de legitimidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência probatória ou por aplicação dos princípios da presunção de inocência e, devido processo legal.

4. A embriaguez pelo uso de álcool, capaz de excluir a imputabilidade penal ou reduzir a pena (art. 28, §§ 1o e 2o, do CP) é a proveniente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez voluntária, por sua vez, não tem o condão de excluir a imputabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.